Tribunal: TJSP
Processo: 1003296-93.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Autor que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha, uma vez que confirma ter perdido o cartão e informado sua senha em ligação telefônica recebida – Diversas operações bancárias realizadas por terceiros que destoam do padrão de consumo do autor – Ausência de bloqueio preventivo – Falha na

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Autor que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha, uma vez que confirma ter perdido o cartão e informado sua senha em ligação telefônica recebida – Diversas operações bancárias realizadas por terceiros que destoam do padrão de consumo do autor – Ausência de bloqueio preventivo – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da Instituição Financeira – Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Reconhecimento, por outro lado, da culpa concorrente do autor, que contribuiu para o ato, ao perder seu cartão e vazar sua senha – Aplicação do artigo 945 do Código Civil – Cada parte deverá arcar com metade do valor total efetivamente utilizado pelo fraudador – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003296-
93.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JAIRO BATISTA TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10774
APELAÇÃO No 1003296-93.2017.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
VILA PRUDENTE 2a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: JAIRO BATISTA TORRES (JUSTIÇA
GRATUITA)
JUÍZA
PROLATORA:
MÁRCIA
DE
SOUZA
DONINI DIAS LEITE
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária
Autor que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e
senha, uma vez que confirma ter perdido o cartão e
informado sua senha em ligação telefônica recebida

Diversas operações bancárias realizadas por terceiros que
destoam do padrão de consumo do autor
Ausência de
bloqueio preventivo
Falha na prestação do serviço
caracterizada
Responsabilidade objetiva da Instituição
Financeira
Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de
Justiça
Reconhecimento, por outro lado, da culpa
concorrente do autor, que contribuiu para o ato, ao perder
seu cartão e vazar sua senha Aplicação do artigo 945 do
Código Civil
Cada parte deverá arcar com metade do
valor total efetivamente utilizado pelo fraudador Recurso
parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 174/180, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação para,
confirmando a decisão liminar, declarar a inexigibilidade das
dívidas descritas na inicial e determinar ao réu a exclusão de
todos os lançamentos contestados nos autos, com retorno do
saldo havido na conta no momento antecedente ao das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
3
fraudes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
10.000,00.
No mais, condenou cada parte ao
pagamento de metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
Recorre o réu sustentando que o
autor não adotou as cautelas mínimas necessárias, assumindo
o risco de sofrer os prejuízos financeiros narrados na inicial,
uma vez que informou todos seus dados pessoais e senha em
ligação telefônica recebida no dia 05.02.2017, além de haver
comunicado a perda do cartão “praticamente 05 dias após a
constatação”.
Afirma inexistência de falha na
prestação dos serviços, sob o argumento de que foi o apelado
quem possibilitou que terceiros tivessem acesso a seu cartão e
senha.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narrou a inicial que o autor é
correntista da instituição financeira ré e que, no dia 05 de
fevereiro de 2017, recebeu ligação telefônica questionando
sobre uma tentativa de compra. Ao negar a autoria da
transação, e percebendo estar sem o seu cartão, o autor foi
orientado a confirmar algumas informações e, na sequência,
foi informado que a cártula estava sendo bloqueada.
Ainda com base na narrativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
4
inicial, o autor “somente teve tempo de ir ao banco no dia
09.02.20.17”, quando tomou conhecimento a respeito da
realização de diversas transações, tais como: transferências,
saques e pagamentos na soma de R$ 19.581,37, e contratação
de empréstimo no valor de R$ 9.000,00.
Ocorre que, a despeito de haver
comunicado os fatos à autoridade policial e ao banco réu, este
negou o pedido de reembolso e estorno das transações, sob o
argumento de que realizadas mediante o uso de cartão e senha
pessoal e intransferível.
Nesse contexto, argumentando que
“havia sofrido uma clonagem de cartão ou algo em espécie”,
Jairo Batista Torres ajuizou a presente ação contra Banco
Bradesco S/A, buscando a suspensão da cobrança relativa ao
empréstimo fraudulentamente contratado, e a condenação do
réu à restituição do valor de R$ 19.581,37, além de
indenização por danos morais na quantia de R$ 97.906,85.
Em contestação, o réu defendeu a
improcedência da demanda, forte no argumento de que os
fatos narrados na inicial decorreram de negligência do próprio
autor, que perdeu seu cartão e deixou de informar o fato
imediatamente, somente o fazendo no dia 10.02.2017 (e não
dia 09 como informado na inicial).
Alegou
que
o
único
contato
telefônico que manteve com o autor foi realizado no dia
09.02.2017, sendo fruto de criminosos a ligação narrada no
dia 05.02.2017. Por fim, afirmou que a narrativa da inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
5
deixou de lado informações relevantes, a saber: na ligação do
dia 05, o autor teria informado a senha de seu cartão, para
suposto cancelamento da cártula, além de haver transmitido “2
ou 3” chaves de segurança.
Após
regular
processamento,
sobreveio a r. sentença de fls. 174/180, que julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar inexigíveis as
dívidas relacionadas na inicial e determinar o retorno da
condição anterior da conta corrente do autor.
Respeitado o entendimento, dele
me afasto parcialmente.
Verifica-se que o autor foi vítima de
fraude após o furto de seu cartão, conforme amplamente
relatado nos autos.
A
controvérsia
se
restringe
à
responsabilidade ou não da Instituição Financeira pela fraude
perpetrada por terceiro e danos decorrentes deste evento.
E, respeitada a posição da Douta
Sentenciante, entendo que, na situação em exame, restou
demonstrado que o autor apelado concorreu para o ato
ilícito perpetrado, ao possibilitar, ainda que sem intenção,
o acesso de criminosos ao seu cartão e senha.
Por primeiro, cabe notar que o autor
teve seu cartão subtraído sem que sequer percebesse a perda.
Na sequência, ao receber ligação
telefônica de terceiro que se identificou como preposto da
instituição financeira ré, não agiu com a diligência necessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
6
informando dados pessoais e, muito pior, sua senha.
Nesse ponto, cabe registrar que
fornecimento da senha no contato telefônico do dia 05 de
fevereiro de 2017 restou comprovado com a vinda do
documento de fl. 82 declaração de próprio punho do autor,
onde consta:
“foi solicitado que digitasse
minha senha para fim de cancelamento
do cartão de débito. Assim, de acordo
com a orientação, digitei minha senha.”
Fundamental também observar que a
narrativa da inicial omitiu, propositadamente, tal fato

absolutamente relevante para o deslinde do caso.
Como sabido, é bastante difundida a
orientação de casas bancárias no sentido de que os clientes
nunca informem suas senhas ao telefone, especialmente
quando se trata de ligação recebida, e não efetuada.
Para maior clareza do caso dos
autos, listemos os acontecimentos em ordem cronológica:

04.02.2012 autor utiliza o cartão pela última vez;

05.02.2012
autor recebe ligação de pessoa que se
identifica como preposto do réu, percebe a perda do cartão
e, na sequência, informa sua senha;

06, 07 e 08.02.2012
realização das transações
fraudulentas;

09.02.2012
autor recebe ligação da instituição ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
7
noticiando transações suspeitas;

10.02.2012 autor comparece à sua agência para noticiar
perda do cartão e impugnar operações.
Então, o autor não agiu com cautela
na guarda de seu cartão e senha, o que fica praticamente
confessado na afirmação de que, mesmo sabendo do sumiço
do cartão desde o dia 05, “somente teve tempo de ir ao banco
no dia 09.02.20.17”.
A perda do cartão e posterior
informação da senha pessoal evidencia que a atuação do autor
(e também sua omissão em efetuar ligação para sua casa
bancária a fim de noticiar a perda da cártula) foi determinante
para a concretização da ação dos estelionatários tanto é que
os saques, transferências e compras só foram realizadas após a
ligação em que vazada a senha.
Por outro lado, é certo que as
instituições financeiras dispõem de setores de segurança anti-
fraude, conhecidas que são as inúmeras modalidades de
ilícitos criminais cometidos no âmbito de suas atividades.
Normalmente, tais departamentos
analisam o perfil dos titulares dos cartões e monitoram
possíveis transações que se mostrem incompatíveis com a
utilização regular do cartão.
Na hipótese em exame, este setor de
segurança da instituição financeira não suspeitou das
operações fraudulentas a tempo, tanto que entrou em contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
8
com o autor apelado somente após a concretização das
transações, e não para confirmá-las enquanto estavam sendo
realizadas.
Depreende-se da análise dos extratos
bancários que nos dias dos fatos 06, 07 e 08 de fevereiro
foram feitos 18 débitos na conta corrente do autor, em
montante que alcançou R$ 19.581,37, além da contratação de
empréstimo no valor de R$ 9.000,00 para possibilitar as
transações de débito.
Espera-se, nesses casos, seja o titular
do cartão consultado, ou realizada a restrição da operação até
que seja confirmada a titularidade da operação, aquisição do
serviço, ou aquisição de crédito.
Ora,
competia
à
instituição
financeira o bloqueio de operações suspeitas, que destoassem
do perfil do titular do cartão.
Desta forma, também houve falha na
prestação do serviço notadamente quanto à ineficiência na
detecção prévia da fraude, por destoar, inquestionavelmente,
as compras realizadas pelo golpista do patamar das regulares
transações do autor, de forma que o banco apelante concorreu
para agravar as consequências do ato ilícito.
Nos termos do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
9
A
instituição
financeira,
fornecedora, lucra com a atividade desenvolvida, de forma
que deve se cercar de meios de segurança para evitar que sua
atividade cause danos à terceiros ou a seus clientes.
O uso indevido de dados e de meios
eletrônicos por falsários é prática previsível, devendo a
Instituição Financeira, que aufere lucros com sua atividade,
esforçar-se para evitar que a prestação de seus serviços cause
danos, como ocorreu no presente caso.
Então, não se verificou, no caso,
excludente de responsabilidade.
Tal questão restou pacificada por
meio da edição da Súmula no 479, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“As
instituições
financeiras
respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”.
Portanto, na situação em exame,
reconheço a culpa concorrente.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Autor que foi vítima de acesso por
terceiros em sua conta corrente -
Terceiro
que
se
identificou
como
funcionário do réu e requereu dados
sigilosos
ao
autor
por
telefone
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
10
Transações não reconhecidas pelo autor
Danos materiais Responsabilidade da
instituição financeira quanto à devolução
dos valores indevidamente debitados
Fraude caracterizada Responsabilidade
civil objetiva da instituição financeira
Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça Reconhecimento, por outro lado,
da culpa concorrente do autor, por
inobservância dos cuidados mínimos na
tutela da segurança das operações
digitais Dano material correspondente ao
montante indevidamente debitado da
conta corrente e não restituído, a ser
proporcionalmente
rateado
entre
as
partes Inteligência do artigo 945 do
Código
Civil
Termo
a
quo
para
incidência de juros a partir da citação
Relação contratual nos termos do artigo
405
do
Código Civil Sucumbência
recíproca Recurso parcialmente provido”
(Apelação no 1020437-09.2014.8.26.0114
24a Câmara de Direito Privado rel Jonize
Sacchi de Oliveira DJ 17/01/2017)
Assim, cada parte deve arcar com
o valor correspondente à metade do valor total
efetivamente utilizado pelo fraudador, bem como os
encargos correspondentes, nos termos do artigo 945 do
Código Civil, in verbis:
“Art. 945. Se a vítima tiver
concorrido culposamente para o evento
danoso, a sua indenização será fixada
tendose em conta a gravidade de sua
culpa em confronto com a do autor do
dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003296-93.2017.8.26.0009 -Voto no 10.774
11
Considerando
precedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Diante da sucumbência recíproca, as
custas e despesas do processo serão divididas entre as partes.
Condeno o réu a pagar ao patrono da autora, a título de
honorários advocatícios, a quantia de R$1.000,00 e condeno a
autora a pagar honorários ao patrono do réu no valor de R$
1.000,00, observada a gratuidade concedida, e vedada a
compensação.
Posto isto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso do réu, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora